Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observada a congruência entre a Decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Se a parte apelante aufere renda bruta superior à média nacional, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.